Tribunal: TJDFT
Processo: 0710563-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0710563-20.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DAVI CARDOSO PINHEIRO, DELFRANK SILVA XAVIER, DELICIO VIEIRA DA SILVA, DELMIRA MARIA DA SILVA CALIXTO, DELSA NICULAO BESERRA DO NASCIMENTO, DELSON PEREIRA BARBOSA, DELZA FREITAS CARNEIRO, DAVI BESERRA CAVALCANTE, DELDUQUE MOTA FERNANDES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator